Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709379-18.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: JANAINA ANGELICA SARMENTO FERREIRA DE LIMA DE CARVALHO DECISÃO Em atenção à determinação do Supremo Tribunal Federal no ARE no 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral), que estabeleceu a suspensão nacional dos processos que versam sobre a responsabilidade civil das empresas de transporte aéreo por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior, determino a suspensão processual até ulterior determinação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006